Tribunal: STM
Processo: 7000728-89.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 17 DA LEI 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. RENOVAÇÃO DE PEDIDO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. ORDEM NEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I - A Decisão que decreta a prisão preventiva é orientada pela cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual poderá o julgador revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivos para sua subsistência, conforme a dicção do art. 259 do CPPM. II – A perenidade de uma decisão judicial não será afetada enquanto não sobrevierem novos acontecimentos relevantes ao processo, dotados de força apta a alterar os pressupostos legais anteriormente reconhecidos. III – Os elementos indicativos dos indícios de autoria e de materialidade resumem-se no conteúdo da Denúncia apócrifa enviada via aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp aos integrantes da Polícia Civil de São Paulo; no depoimento apresentado por Corréu perante a autoridade de Polícia Judiciária Militar; e nas transferência de valores de considerável vulto por meio da conta bancária da companheira do Paciente. IV – Manutenção das circunstâncias que demonstram o perigo decorrente da liberdade do Acusado. V - A força da Decisão judicial que decretou a prisão preventiva somente perderá seu caráter definitivo se sobrevierem alterações no cenário fático que lhe dá sustento. Inexistindo tais modificações, o fundamento resgatado a partir de fundamentação idônea do primeiro Writ é suficiente para autorizar a manutenção da medida extrema. VI – Ordem negada. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/12/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000728-89.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: WILLIAN CUNHA SANTOS
ADVOGADO(A): ALEXANDRE LUCIANO DE CAMPOS (OAB SP422903)
ADVOGADO(A): VANESSA DOURADO DE MENEZES CAMPOS (OAB SP301760)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE O "HABEAS CORPUS" IMPETRADO,
PARA NEGAR A ORDEM PLEITEADA E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE WILLIAN CUNHA
SANTOS, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000728-89.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: WILLIAN CUNHA SANTOS
ADVOGADO(A): ALEXANDRE LUCIANO DE CAMPOS (OAB SP422903)
ADVOGADO(A): VANESSA DOURADO DE MENEZES CAMPOS (OAB SP301760)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
EMENTA
HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 17
DA LEI 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI
E PERICULUM LIBERTATIS. RENOVAÇÃO DE PEDIDO. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS. ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA CAUTELAR.
ORDEM NEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
I - A Decisão que decreta a prisão preventiva é orientada pela cláusula rebus sic
stantibus, segundo a qual poderá o julgador revogar a prisão preventiva se, no
curso do processo, verificar a falta de motivos para sua subsistência, conforme a
dicção do art. 259 do CPPM.
II – A perenidade de uma decisão judicial não será afetada enquanto não
sobrevierem novos acontecimentos relevantes ao processo, dotados de força
apta a alterar os pressupostos legais anteriormente reconhecidos.
III – Os elementos indicativos dos indícios de autoria e de materialidade
resumem-se no conteúdo da Denúncia apócrifa enviada via aplicativo de
mensagens instantâneas WhatsApp aos integrantes da Polícia Civil de São
Paulo; no depoimento apresentado por Corréu perante a autoridade de Polícia
Judiciária Militar; e nas transferência de valores de considerável vulto por meio
da conta bancária da companheira do Paciente.
IV – Manutenção das circunstâncias que demonstram o perigo decorrente da
liberdade do Acusado.
V - A força da Decisão judicial que decretou a prisão preventiva somente
perderá seu caráter definitivo se sobrevierem alterações no cenário fático que
lhe dá sustento. Inexistindo tais modificações, o fundamento resgatado a partir
de fundamentação idônea do primeiro Writ é suficiente para autorizar a
manutenção da medida extrema.
VI – Ordem negada. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
7000728-89.2024.7.00.0000
40001367380 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 14:52
:: 40001367380 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
1/11

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o "Habeas Corpus"
impetrado, para negar a ordem pleiteada e manter a prisão preventiva decretada em desfavor
de WILLIAN CUNHA SANTOS, por seus próprios e jurídicos fundamentos. A Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do julgamento.
Ausente, justificadamente, o Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Samuel Pereira.
Brasília, 17 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pela Dra.
Vanessa Dourado de Menezes Campos (OAB/SP 301.760) e pelo Dr. Alexandre Luciano de
Campos (OAB/SP 422.903), em favor do civil Willian Cunha Santos. Os Impetrantes
pleiteiam a soltura do Paciente, que atualmente se encontra preso preventivamente em virtude
de ordem proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM).
Na origem, o Paciente responde à Ação Penal Militar (APM) 7000059-
73.2024.7.02.0002, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 17 - comércio
ilegal de arma de fogo, c/c artigos 1º e 19, todos da Lei 10.826/2003, conforme Denúncia
ofertada em 27.2.2024 e aditada em 30.4.2024.
Em 24.4.2024, o Ministério Público Militar (MPM) representou pela prisão
preventiva do Réu com fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b” e “c”, todos do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), pedido autuado no processo 7000115-
09.2024.7.02.0002.
O Juiz compreendeu pela existência de provas da materialidade e de indícios
suficientes de autoria e que, dessa forma, os motivos para o aprisionamento cautelar estão
presentes. Assim, decretou a prisão preventiva com fundamento nos mencionados
dispositivos.
Em 4.6.2024, os Causídicos supracitados impetraram o primeiro pleito de
revogação da prisão preventiva em favor do referido Paciente, por meio do HC 7000386-
78.2024.7.00.0000, de minha relatoria.
Em Acórdão proferido em 29.8.2024, o Plenário do Superior Tribunal Militar
(STM), por unanimidade, resolveu julgar improcedente o Writ para negar a ordem pleiteada e
manter a prisão preventiva em desfavor do Paciente.
A preservação dos pressupostos autorizadores da medida acautelatória foi
novamente aferida pelo Juízo a quo, nas Decisões de 27.8.2024 e de 8.11.2024, oportunidade
em que o Magistrado resolveu pela manutenção da prisão.
7000728-89.2024.7.00.0000
40001367380 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 14:52
:: 40001367380 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
2/11

Neste Writ, os Impetrantes narraram, em síntese, que, após a produção de
provas em instrução criminal, sobrevieram informações por meio de depoimentos de
servidores da Polícia Civil do Estado de São Paulo, capazes de demonstrar que o Paciente
não estava envolvido no furto das armas do Exército; bem como que não há qualquer indício
de que Willian Cunha Santos possuía sítio ou qualquer outra propriedade na cidade de São
Roque-SP.
Aduzem que o Corréu Silvio Simões Silva retratou-se das afirmações
apresentadas durante o Inquérito Policial Militar e que, naquela oportunidade, teria mentido
alegando que estava sob coação dos militares do Exército. Destacam que o Paciente nega os
fatos a ele imputados, esclarece a origem e licitude de todas suas fontes de renda e sustenta
inexistir imóveis em seu nome na cidade de São Roque-SP.
Argumentam os Impetrantes que a ordem mantenedora da prisão se limita a
atribuir conduta grave ao Paciente, sem apresentar fundamentação idônea, proferida com
expressões vagas e de conteúdo genérico.
Advertem que não se verifica a necessidade da medida extrema e que o
encarceramento prematuro significa, neste caso, aplicação de punição antecipada.
Em fechamento, salientam que o Paciente é primário, de bons antecedentes,
estudante, possui residência fixa e ocupação lícita e que, por isso, cumpre os requisitos
necessários para se ver processado em liberdade. Em consequência, pleiteiam que seja
concedida a ordem de Habeas Corpus, no sentido de autorizá-lo a aguardar o trâmite
processual em liberdade, até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.
Por Decisão de 25.11.2024, foram requisitadas informações à autoridade
coatora, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM.
Em Ofício recebido no dia 28.11.2024 (Evento 13), o Juiz Federal Substituto
discorreu sobre os acontecimentos processuais que precederam a decretação da prisão e as
razões para a sua imposição.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar acostou Parecer em 29.11.2024,
assinado pelo Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, no qual se manifestou
pelo conhecimento do HC e, no mérito, pela denegação da ordem (Evento 16).
Em 28.6.2024, foi proferida Decisão referente ao pleito liminar, assim
ementada:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DECISÃO.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO
LIMINAR. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. CONSTATADO. FUMUS BONI IURIS.
AUSENTE. LEGALIDADE DO MÉTODO DE FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADO.
SUMARIEDADE
DO
EXAME.
NÃO
PERCEPÇÃO
DA
VEROSSIMILHANÇA.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com pedido para imediata soltura de Paciente que
teve prisão preventiva mantida mediante emprego de fundamentação per relationem à Decisão
anterior de decretação da cautelar máxima.
7000728-89.2024.7.00.0000
40001367380 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 14:52
:: 40001367380 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
3/11

II – Análise do pedido de medida liminar para antecipar os efeitos práticos do Requerido, a
qual se procede mediante exame dos vetores deste tipo de decisão: o perigo na demora em se
conceder o pleito (periculum in mora) e a verossimilhança das teses suscitadas (fumus boni
iuris).
III – O risco na demora é indiscutível em situação de prisão preventiva, uma vez que a espera
pela definição de seu julgamento em Plenário traz, em tese, potencial de grave prejuízo à
pessoa, pois essa permanecerá indevidamente presa, caso sejam confirmadas as suas
alegações.
IV – Quando os fundamentos trazidos pelo Impetrante não se mostram, em cognição sumária,
suficientes para infirmar as conclusões da Decisão atacada, é ausente o requisito da
verossimilhança, necessário à concessão de medida liminar, ao passo que o método de
fundamentação por remissão não apresenta ilegalidade intrínseca.
V – Pedido liminar indeferido.”
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Vanessa Dourado de Menezes
Campos, OAB/SP 301.760, e pelo Dr. Alexandre Luciano de Campos, OAB/SP 422.903, em
favor do civil Willian Cunha Santos, contra ato do Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da
2ª CJM, que, em Decisões de 27.8.2024 e de 8.11.2024, ratificou a manutenção da prisão
preventiva decretada em desfavor do Paciente devido à persistência dos motivos
autorizadores, com fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, ambos do
CPPM.
A ordem postulada neste HC, conforme já apontado no Relatório, funda-se: i. na
falta de justa causa para a prisão decretada; ii. na ausência dos requisitos legais; iii. na
carência de fundamentação idônea na Decisão a quo; e iv. na existência de circunstâncias
pessoais permissivas da concessão de liberdade provisória ao Paciente.
Em contrapartida, a Decisão de acautelamento combatida se assentou na
presença de provas de materialidade e de indícios suficientes de autoria (art. 254 do CPPM),
bem como apontou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública (art. 255, alínea
“a”, do CPPM), pela conveniência à instrução criminal (alínea “b”) e pela periculosidade do
Paciente (alínea “c”).
Pela admissibilidade, verifico presentes as condições da Ação. A legitimidade
dos Impetrantes está amparada no art. 470 do CPPM, com a elasticidade que lhe é peculiar no
Direito brasileiro. Quanto ao interesse de agir, a prisão preventiva causa limitação à liberdade
de locomoção do indivíduo, pois o restringe a uma cela. Os Impetrantes sustentam,
resumidamente, que é ilegal a ordem que determinou o recolhimento. Logo, a situação
adequa-se à hipótese do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988
(CR/88), o qual determina que seja concedido habeas corpus “sempre que alguém sofrer [...]
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Assim, voto pelo conhecimento deste Habeas Corpus.
7000728-89.2024.7.00.0000
40001367380 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 14:52
:: 40001367380 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
4/11

A segregação cautelar provisória se submete à cláusula rebus sic stantibus, de
modo que o “juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a
falta de motivos para que subsista, bem como de nôvo decretá-la, se sobrevierem razões que
a justifiquem”, conforme os dizeres do art. 259 do CPPM.
Significa dizer que a perenidade de uma decisão judicial não será afetada
enquanto não sobrevierem novos acontecimentos relevantes ao processo, dotados de força
apta a alterar os pressupostos legais anteriormente reconhecidos.
Assim, tendo em vista que este Tribunal já se debruçou sobre o HC 7000386-
78.2024.7.00.0000, que encerra as mesmas Partes e idênticos pedidos aos deste Writ, importa
agora adentrar aos argumentos expostos pelos Impetrantes e aferir se a nova causa de pedir
traduz-se em elementos capazes de fazer desmoronar o bipé que dá sustentação à decretação
da prisão cautelar: a fumaça do cometimento do delito (fumus comissi delicti) e o perigo
decorrente da liberdade do paciente (periculum libertatis).
Quanto ao fumus comissi delicti, isto é, a prova do fato delituoso somada aos
indícios suficientes de autoria, na oportunidade da apreciação do primeiro Writ, assim
fundamentou o Tribunal:
“[...] a prova da ocorrência de fato delituoso restou devidamente comprovada, porquanto não
exsurge qualquer dúvida de que 22 armas, sendo 13 Mtr .50, 8 Mtr MAG 7,62 e 1 Fuzil (Fz)
FAL 7,62 foram desviadas do AGSP, com a finalidade de serem ilegalmente comercializadas
para organizações criminosas dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Portanto, o
primeiro requisito, contido na alínea ‘a’ do art. 254 do CPPM, encontra-se suficientemente
demonstrado.
Quanto ao pressuposto da alínea ‘b’, qual seja, a presença de indícios suficientes de autoria,
constata-se que as fontes de prova elencadas pelo Órgão Acusatório ultrapassaram a barreira
do standard estabelecido pela lei processual penal para a autorização de uma imposição de
medida cautelar de natureza pessoal.
Inicialmente, não se pode descartar o conteúdo da denúncia apócrifa, enviada via aplicativo
de mensagens instantâneas WhatsApp. Na citada revelação de 30.10.2023, o Denunciante
alega ter visto as armas oriundas do furto no AGSP que ainda não haviam sido encontradas
até aquela data, bem como que essas estariam escondidas na casa de dois integrantes da
organização criminosa – PCC, denominados Will e Silvio. Após apontar o endereço da
referida casa, acrescentou que as armas foram apresentadas pelo Paciente durante um
churrasco em sua casa, ocorrido no final de semana antecedente à denúncia. Ao final, afirmou
que Willian Cunha Santos e Silvio Simões Silva eram sócios e membros do PCC e possuíam
quatro casas no condomínio (conforme consta do Relatório de Investigação de 30.10.2023, da
Delegacia Seccional de Polícia de Carapicuíba - folhas digitais 43 a 53, item 2 do evento 1 da
Petição criminal 7000112-54.2024.7.02.0002).
Em que pese o Delegado da PC-SP tenha afastado, nas informações prestadas a este Juízo, o
envolvimento do Paciente nos fatos investigados por sua corporação, essa conclusão não nos
parece ser dotada do acerto e da prudência que este caso requer.
Não se desconhece que, do resultado da busca e apreensão em quatro endereços apontados na
denúncia como residências de Willian Cunha Santos e Silvio Simões Silva, nada foi
identificado em desfavor do Paciente, ao passo que, na residência de Silvio, cujo imóvel seria
objeto de contrato de locação entre esses, foram encontradas munições de armas de pesado
calibre.
7000728-89.2024.7.00.0000
40001367380 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 14:52
:: 40001367380 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
5/11

É de grande relevo destacar, entretanto, que entre a data dos fatos narrados na denúncia
anônima e o momento da realização da busca e apreensão domiciliar, transcorreu lapso
temporal de três ou quatro dias. Esse intervalo, embora por um lado não deponha
precisamente contra o Paciente, por outro, não afasta a plausibilidade dos elementos contidos
na denúncia, pois torna crível a existência de armas naquela localidade, no período revelado.
Outro elemento que corrobora a existência de fontes de provas suficientes para autorizar a
segregação cautelar do Paciente consiste no depoimento apresentado por Silvio Simões Silva
perante a autoridade de Polícia Judiciária Militar. Depois de concluído o cumprimento de
diligências de busca e apreensão em sua residência, em 16.2.2024, oportunidade em que
foram realizadas apreensões de aparelhos celulares, esse Corréu espontaneamente respondeu
às perguntas realizadas, consoante Termo de Inquirição de Indiciado, produzido na mesma
data (evento 215 do IPM 7000217-65.2023.7.02.0002), cujos fragmentos a seguir estão
transcritos:
‘Respondeu que no dia 7 SET 23, no período da tarde, Vagner (Cabo Tandu) chegou na
oficina em que ele (Sílvio) trabalhava, no Município de Itapevi-SP, ao lado direito da
casa de número 95, na Rua Antonio Bruno, Jardim da Rainha, Itapevi - SP, 06656-370.
Nessa oportunidade, se recorda que o Cabo Tandu chegou com a pickup Ranger de cor
branca, estacionou no interior da oficina, abriu a caçamba e mostrou 9 metralhadoras
grandes. O Jonathan, primo no Cabo Tandu, que já estava no local, começou a conferir
o armamento e realizar a troca de peças, desmontando as metralhadoras. Deixaram as
metralhadoras no chão da oficina e o Cabo Tandu partiu, pois informou que tinha que
voltar para trabalhar. Jonathan ficou mais um pouco e depois foi embora.
[...] que entrou em contato com o André, que tinha contato com um tal de ‘Baianinho’,
que designou uma outra pessoa para buscar as armas. Pouco antes do anoitecer,
encostou uma caminhonete Amarok e as armas foram embarcadas na caçamba e
levadas para o lugar que não era do seu conhecimento. No dia seguinte, o André
retornou contato reclamando que o armamento estava faltando peças, diante disso,
entrou em contato com Jonathan, que avisou o Cabo Tandu e no dia 11 SET 23,
segunda-feira, ele (Cabo Tandu), retornou com a pickup Ranger mais 12 (doze)
metralhadoras e um fuzil, que serviria para recompletar as peças dessas primeiras 9
(nove) metralhadoras.
[...] que algumas foram para o Rio de Janeiro e outras permaneceram em São Paulo.
Que após comentar com William sobre a necessidade de ter um local para guardar as
armas que ficaram em São Paulo, este ofereceu o sítio que alugava em São Roque, já
que seria mais seguro e não despertaria suspeitas. As mencionadas armas estavam no
sítio (localizado próximo ao Portal de São Roque no Parque Varaguera) alugado por
William Cunha Santos, seu ‘pai de consideração.’ (Grifo nosso)
Importante destaque dever ser feito à minuciosidade dos relatos apresentados por Silvio
Simões Silva, que correspondem exatamente ao conteúdo dos depoimentos produzidos pelos
demais Investigados. Esse Corréu cita os nomes dos envolvidos na negociação das armas, os
veículos utilizados para o transporte das armas, as datas dos acontecimentos, bem como o
destino dos armamentos, com detalhes que não destoam das informações obtidas por outras
fontes de provas.
Nesse sentido, não se verificam motivos para recusar a veracidade do trecho em que ele narra
a participação do Paciente na ocultação do armamento. A propósito, o próprio Paciente relata
que tem proximidade com o mencionado Corréu, inclusive por meio de conversas telefônicas,
e sequer indicou qualquer motivo para cobrir de descrédito o depoimento deste, no que se
refere a sua participação na empreitada criminosa.
7000728-89.2024.7.00.0000
40001367380 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 14:52
:: 40001367380 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
6/11

Em complemento, some-se a esses componentes nova fonte de prova indiciária que demonstra
o vínculo entre o Paciente e Jesser Marques Fidelix, o “Capixaba”, que teria concluído
negociações com Silvio Simões Silva, no período de 7 a 11.9.2023, para a aquisição de 8 Mtr
.50, 4 Mtr MAG e 1 Fz FAL 7,62 e que teria oferecido o valor de R$120.000,00 por cada Mtr
.50 M2 e de R$ 50.000,00 por cada Mtr. 7,62 M971 MAG. Esse novo elemento é resultado de
conclusões obtidas pela PC-RJ, constante de Relatório, de 26.3.2024, juntado nos itens 7 e 8
do evento 1 dos autos do Pedido de Prisão Preventiva 7000108- 17.2024.7.02.0002.
Nesse Relatório, os investigadores daquela instituição policial identificaram que Crislaine da
Silva recebeu, no período de 6.4.2023 a 6.10.2023, o valor de R$ 85.630,00 oriundos de uma
conta corrente bancária sob titularidade de Ticiane Souza Costa. Salienta-se que Crislaine da
Silva tem por companheiro Willian Cunha Santos, conforme declarado nos autos desse HC
pelos impetrantes, ao passo que Ticiane Souza Costa é esposa/companheira de Jesser
Marques Fidelix.
Como é notório em crimes perpetrados por organizações criminosas, os seus integrantes
tomam todas as providências para ocultarem suas movimentações financeiras, até mesmo por
intermédio de terceiros. Embora reconheçamos que tal constatação não pode ser considerada
como axiomática, neste momento processual, em que se busca salvaguardar a garantia da
ordem pública e o interesse da integridade da instrução criminal, essa fonte de prova
apresenta relevância incontestável para a Decisão de manutenção da prisão preventiva.”
Portanto, os elementos que evidenciaram os indícios de autoria e de
materialidade e que foram determinantes para fundamentar a Decisão de denegação da ordem
daquele HC, mantendo-se a prisão preventiva, resumem-se: i. no conteúdo da Denúncia
apócrifa enviada via aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp aos integrantes da
Polícia Civil de São Paulo; ii. no depoimento apresentado por Silvio Simões Silva perante a
autoridade de Polícia Judiciária Militar; e iii. nas transferência de valores de considerável
vulto por meio da conta bancária de Crislaine da Silva, companheira do Paciente.
Embora alguns desses elementos tenham se fragilizado durante a instrução
criminal, não há como admitir a tese de que todos foram aniquilados, como pretende a
Defesa.
Inicialmente, a Denúncia anônima, por meio da qual as autoridades policiais
receberam a informação de que as armas estariam nas residências do Paciente e de Silvio
Simões Silva, de fato teve sua credibilidade minorada após as conclusões do Delegado de
Polícia presidente da investigação.
Neste instante, não se pretende declarar que o contido na mencionada
comunicação de crime via aplicativo de WhatsApp seja falso, haja vista que essa ainda
encontra plausibilidade ao considerarmos que entre a data dos fatos narrados na Denúncia e o
momento da realização da busca domiciliar conduzida pelas autoridades policiais civis nas
residências do Paciente e de Silvio transcorreu intervalo de três ou quatro dias, tempo
suficiente para que as armas pudessem ser retiradas antes da ação dos agentes estatais.
Por ora, pode-se concluir apenas que esse elemento de informação, por si só, é
insuficiente para a manutenção de qualquer medida cautelar.
O segundo componente que materializa o fumus comissi delicti é o depoimento
do corréu Silvio Simões Silva. Como citado acima, inicialmente, esse Corréu narrou, perante
o Encarregado do IPM, que Wiliam Cunha Santos teria fornecido local para a guarda dos
7000728-89.2024.7.00.0000
40001367380 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 14:52
:: 40001367380 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
7/11

armamentos subtraídos, declaração que indica, de forma bastante nítida, a participação do
Paciente na empreitada destinada ao comércio das armas de fogo subtraídas do Arsenal de
Guerra.
Todavia, durante o interrogatório judicial, Silvio Simões Silva retratou-se de
todas as afirmações declaradas no Inquérito e mencionou ter sofrido coação, ameaças e
violência verbal por parte das autoridades militares durante a busca e apreensão em sua
residência, na condução à Organização Militar, bem como ao longo da prestação de suas
declarações. (evento 801 do APM 059-73.2024.7.02.0002).
Em que pese as declarações acima, a opção adotada pelo mencionado Corréu,
no sentido de prestar depoimento totalmente oposto ao apresentado durante o IPM, não
favorece de forma alguma o Paciente. Isso ocorre, pois as declarações de Silvio Simões Silva
se mostram totalmente desconexas com as demais provas produzidas no decorrer da
investigação criminal e da instrução processual.
No interrogatório, esse Corréu não se limitou apenas a descartar a coadjuvação
do Paciente nos fatos delituosos, mas também buscou negar sua relação com Jonathan
Naylton dos Santos, Felipe Ferreira Barbosa, Vagner da Silva Tandu e Jesser Marques
Fidelix, todos estes Corréus sobre os quais recaem fortíssimos indícios de autoria e
materialidade.
Ademais, Silvio Simões Silva, embora tenha também negado sua própria
participação, não foi capaz de apresentar uma tese defensiva minimamente coerente. Suas
declarações se mostraram levianas, carentes de qualquer argumentação razoável e não foram
capazes de responder com o mínimo de fidedignidade às perguntas realizadas pelo Juiz e pela
Acusação.
É bem verdade que durante o interrogatório o réu tem direito de se recusar a
falar e que, ao adotar essa opção, o seu silêncio jamais poderá ser contra ele valorado. Isso é
o que nos informa o princípio do nemo tenetur se detegere.
Em contrapartida, caso opte por responder às perguntas que lhe serão feitas,
suas declarações poderão ser valoradas em prol da Acusação, uma vez que, além de constituir
um meio de Defesa, o interrogatório, inevitavelmente, também ostenta natureza jurídica de
meio de prova.
Nesse sentido, em razão da ausência de harmonia das afirmações apresentadas
por Silvio Simões Silva, não nos parece crível que o depoimento prestado perante a
autoridade policial tenha sido maculado por qualquer tipo de violência ou coação por parte
dos policiais.
Em acréscimo, o conjunto de evidências que paira sobre o mencionado
Interrogando e o vincula aos demais Denunciados (Jonathan Naylton dos Santos, Felipe
Ferreira Barbosa, Vagner da Silva Tandu e Jesser Marques Fidelix) impede que se outorgue
plausibilidade às suas alegações, as quais, neste segundo instante, se mostram diametralmente
opostas às declarações fornecidas durante o IPM e, por isso, desprovidas de credibilidade.
7000728-89.2024.7.00.0000
40001367380 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 14:52
:: 40001367380 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
8/11

Por conseguinte, o teor apresentado em sede de investigação policial ainda
dispõe de relevante valor probatório apto a evidenciar os indícios de coautoria do Paciente
nos eventos objeto da APM 059-73.2024.7.02.0002.
Ao avançar à terceira fonte, é exatamente nessa que incidem os indícios
probatórios mais robustos para a concretização do fumus comissi deliciti. Trata-se de
transferências bancárias de grande importância, recebidas pelo Paciente por meio da conta
bancária de sua companheira, Crislaine da Silva.
O Paciente reconhece que não utiliza sua conta bancária própria e que faz uso
da conta da esposa para realizar suas movimentações. Quanto ao ponto, as seguintes
transações financeiras foram identificadas na conta corrente de titularidade de Crislaine da
Silva:
a) na data de 25.8.2023, recebeu R$4.000,00 da conta pertencente a Jesser
Marques Fidelix e R$31.000,00 oriundos da conta de Ticiane Souza Costa,
esposa de Jesser;
b) no dia 11.9.2023, recebeu R$7.000,00 de Isabela Souza Costa, cunhada de
Jesse Marques Fidelix e R$58.000,00 de Ticiane Souza Costa; bem como
transferiu R$1.000,00 para Silvio Simões Silva.
c) no dia seguinte, 12.9.2023, outros R$30.000,00 foram pagos também para
Silvio Simões Silva.
d) em 30.9.2023, recebeu R$19.000,00 de Cláudio Aldo Ferreira; e
e) em 5.10.2023, recebeu mais R$4.000,00 de Cláudio Aldo Ferreira.
Salienta-se que Jesser Marques Fidelix encontra-se também em prisão
preventiva e que, ao lado do falecido André Fernandes de Oliveira, foi responsável por
receber de Silvio Simões Silva 13 das 22 armas subtraídas e, posteriormente, conduzi-las ao
Rio de Janeiro, a fim de serem revendidas a integrantes do crime organizado daquela cidade.
Em seu interrogatório, o Paciente afirma que as transferências bancárias
vinculadas a Jesser Marques Fidelix estariam relacionadas à quitação de contrato de compra e
venda de veículos, entretanto, não traz qualquer esboço de prova capaz de sustentar essa
alegação.
No que tange às transações financeiras com Cláudio Aldo Ferreira, o Paciente
sustentou que estavam relacionadas a serviço de corretagem de imóveis. Contudo, nenhuma
prova que corroborasse sua tese foi apresentada.
Embora tenha alegado conhecer Cláudio Aldo Ferreira e afirmado que são
vizinhos de condomínio, o Paciente esquivou-se de identificar a voz do mencionado civil no
momento em que assistiu aos vídeos gravados no dia 8.9.2024, no qual uma pessoa, em
evidente atividade de comércio ilegal e clandestino de armas, providencia a vistoria e
embalagem de parte do armamento subtraído.
7000728-89.2024.7.00.0000
40001367380 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 14:52
:: 40001367380 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
9/11

Cabe destacar que é de Cláudio Aldo Ferreira a voz reconhecida por meio de
perícia fonética, que atestou a identificação com alto grau de certeza. Essa perícia foi
realizada por meio de comparação com gravações da voz de Cláudio obtidas por meio de
compartilhamento de provas autorizado pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção
Judiciária do Piauí, responsável pela decretação da prisão preventiva desse indivíduo por
suposto envolvimento em esquema de tráfico de drogas em âmbito nacional e internacional.
Portanto, está mantido o primeiro pressuposto da prisão preventiva.
No tocante ao segundo pressuposto para medida cautelar de natureza pessoal,
não houve qualquer modificação das circunstâncias verificadas por ocasião do primeiro HC.
Naquela oportunidade, o Tribunal, corroborando as convicções do Juízo a quo, assim
motivou:
“[...] Importante retomar a operação policial conduzida pela Policia Civil de São Paulo, em
21.10.2023, que buscava rastrear e recuperar parte das armas que ainda se encontraram em
São Paulo, na qual os agentes estatais foram recepcionados por intenso disparo de arma de
fogo e que ao final resultou apenas em danos materiais às viaturas policiais. Em que pese, não
tenha sido possível quem eram os indivíduos em razão terem fugido, as Mtr por eles
abandonadas e apreendidas pelos policiais são as mesmas que estariam sido ocultadas por
Silvio e Willian, o qual, segundo Silvio, teria ofertado local de homizio em um sítio, conforme
já exposto acima. Tais constatações, se por um lado não permite a certeza, por si só, de sua
participação no ataque contra os policiais, por outro, fortalecem os indícios da periculosidade
do agente e sugerem que sua liberdade coloca em risco o andamento das investigações.
Ademais, não pode ser omitido que o grupo de criminosos, composto de militares e civis, cada
qual com sua parcela de conduta, teve a audácia de subtrair 22 armamentos de pesado calibre
de uma Organização Militar Federal para, em seguida, coloca-los a disposição do tráfico
interno, ou até mesmo internacional, de drogas e armamento. A ousadia da empreitada
criminosa demonstra também a periculosidade dos integrantes do esquema, cenário esse que
impõe a continuidade da medida cautelar mais gravosa.
Por derradeiro, é se destacar que, não obstante a atuação intensa do Exército Brasileiro, da
Policia Civil de São Paulo e da Policia Civil do Rio de Janeiro, duas Mtr .50, cujo poder
destrutivo é destinado para defesas anticarro e antiaérea, ainda não foram encontradas e
podem estar nesse momento fortalecendo o poderio bélico das principais organizações
criminosas do país e do exterior. Dessarte, a capacidade de articulação demonstrada pelo
Acusados na Ação Penal 7000059-73.2024.7.02.0002/SP, dentre os quais figura o Paciente
deste HC segundo proeminentes indícios probatórios, recomendam a conservação da prisão
cautelar nos termos impostos pela instância primeva.”
Como asseverado acima, a força da decisão judicial que decretou a prisão
preventiva somente perderá seu caráter definitivo se sobrevierem alterações no cenário fático
que lhe dá sustento. Por não serem verificadas tais modificações, o fundamento resgatado é
suficiente para autorizar a manutenção da medida extrema.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de julgar improcedente o Habeas
Corpus impetrado, para negar a ordem pleiteada e manter a prisão preventiva decretada em
desfavor de Willian Cunha Santos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7000728-89.2024.7.00.0000
40001367380 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 14:52
:: 40001367380 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd...
10/11

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro-Relator
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367380v19 e do código CRC 0b0757a8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 4/2/2025, às 19:11:35
7000728-89.2024.7.00.0000
40001367380 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 14:52
:: 40001367380 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd...
11/11